Tribunal: TJDFT
Processo: 0750655-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. ACIDENTE EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. NECESSIDADE DE CIRURGIA REPARADORA. DEVER DE ASSISTÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS CONCEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, por meio da qual deferiu parcialmente o requerimento de tutela antecipada formulado pela autora para fixar alimentos provisórios em decorrência de acidente sofrido em academia de ginástica.
2. De plano percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso em exame os documentos que instruíram a petição inicial revelam a ocorrência do acidente afirmado na causa de pedir, a necessidade de submissão da autora a cirurgia reparadora, em ambos os braços, e a aparente relutância da recorrente em oferecer o devido auxílio no momento mais crítico, ao argumento de que seria necessário o prévio contato com “o departamento responsável”, com “o setor responsável” ou ainda com o “departamento jurídico” para que fosse fornecida uma “resposta mais concreta”.
4. Assim, ao menos no presente momento do curso processual, não é possível afastar a necessidade de reparação, pela fornecedora do serviço, dos prejuízos causados à consumidora em virtude do acidente ocorrido nas dependências do estabelecimento mantido pela recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.